Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751982-94.2020.8.07.0016 APELANTE: ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apela a autora (id 28338908) contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (id 28338905) que julgou improcedentes pedidos formulados em demanda proposta para: (...). a) a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois a parte autora não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento próprio e familiar, em caso de sucumbência; b) a concessão da tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por 03 anos), o(s) medicamento(s) BELIMUMABE (Benlysta) 400 mg sob a seguinte posologia: 8 ampolas/mês, nos termos da prescrição médica anexa; (...) g) a prolatação de sentença que confirme a tutela de urgência (ou que a conceda, caso não tenha sido concedida initio litis), para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por 03 anos), o(s) medicamento(s) BELIMUMABE (Benlysta) 400 mg, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pelo médica assistente da parte Autora; h) a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, de conformidade com o decidido na Ação Rescisória no 1937, julgada pelo STF, e nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 744/2007, e do Decreto Distrital no 28.757/2008. (...) Grifos no original Alega que cumpriu todos os requisitos elencados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), especialmente no que tange à comprovação da imprescindibilidade do medicamento (id 28338876). Assinala que já realizou tratamento com Metilprednisona, Ciclosporina, Metotrexato, Azatioprina, Hidroxicloroquina, além de corticoides, todos insuficientes para conter o avanço dos sintomas do Lupus Eritematoso Sistêmico com Encefalite Lúpica. Assevera que já utilizou o Micofenolato de Mofetila – que se mostrou ineficaz –, razão por que despropositada a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, que exarou parecer desfavorável à sua pretensão. Afirma que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC somente não incorporou o fármaco pleiteado por causa do elevado custo, e não com base em ineficácia para o tratamento da moléstia. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (CPC 300 e 932, II), para que seja fornecido o medicamento pleiteado. Em contrarrazões (id 28338914), o DF suscita preliminar de incompetência absoluta, porquanto necessário o ingresso da União no feito (RE 855.178, Tema-RG 793), por se tratar de medicamento não padronizado. No mais, defende a sentença, pois o medicamento não foi incorporado ao SUS e ainda existem outros fármacos não utilizados pela recorrente. A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id 29840782) pela rejeição da preliminar suscitada, ante a solidariedade entre os entes federados em matéria de saúde (RE 855.178), e pelo provimento do recurso, uma vez que a apelante cumpre os requisitos previstos no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), com a ressalva de que já foi utilizado, sem sucesso, o Micofenolato de Mofetila. 2. Em princípio, não merece acolhimento a preliminar, pois a obrigação dos entes federativos, em se tratando de fornecimento de medicamentos, é solidária, consoante tese fixada no RE 855.178. Em primeira análise, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pleiteada. Negou-se à apelante o fornecimento do medicamento com base no parecer técnico do NATJUS (id 28338891), que reputou ainda existir fármaco de uso padronizado pretensamente não utilizado pela recorrente: (...) Este NATJUS mantém a conclusão de nota técnica anterior de considerar a demanda como NÃO JUSTIFICADA, pois a paciente não utilizou o medicamento micofenolato de mofetila, fármaco disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde, para o tratamento de sua enfermidade. Há ampla evidência na literatura científica de que o micofenolato de mofetila pode ser bastante eficaz no tratamento de formas graves e resistentes de lúpus eritematoso sistêmico. Este NATJUS entende que o fato de o médico assistente não ter certeza de que a paciente irá responder ao micofenolato de mofetila não é justificativa para não o prescrever. Também é não é possível ter certeza que responderá a medicação prescrita demandada. Portanto, tal justificativa não tem fundamento científico já que não há evidência de superioridade do belimumabe em relação ao micofenolato de mofetila. A medicina não trabalha com certezas, mas sim com probabilidades, e as evidências científicas apontam que a paciente pode responder sim ao medicamento micofenolato de mofetila. Salientamos que este NATJUS leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Este NATJUS tende a manifestar-se de maneira desfavorável em relação a demandas por medicamentos não padronizados em situações nas quais não foram utilizadas todos os tratamentos disponíveis no SUS, especialmente nos casos em que existe ampla evidência científica acerca da eficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS. (...) Grifos no original Ocorre, porém, que a apelante já utilizou o micofenolato de mofetila, sem a necessária eficácia para o tratamento da doença, como devidamente apontado por médico assistente da própria rede pública de saúde, Dr. Roberto Rodrigues de S. Filho (id 28338909): (...) Paciente com Lúpus histórico de lúpus desde 2013, com quadro de encefalite pela doença, na ocasião realizou pulsoterapia com corticoide e ciclofosmida, desde então foram realizadas várias tentativas de controle de cascatas de corticoides sem melhora duradora e com efeitos colaterais importantes. Assim como imunossupressores com Azatiopina, Ciclosporina e Micofenolato. (...) Permanece ainda com episódios recorrentes de atividade, necessitando de altas doses de corticoide para controle. (...) Solicito a liberação da medicação BELIMUMABE para que a paciente não seja mais submetida a altas doses de corticoide. (...) Grifos acrescidos Malgrado juntado por ocasião da interposição do recurso, nota-se que o aludido relatório médico foi emitido após a sentença, o que configura documento novo (CPC 435). Ademais, vale ressaltar que esse documento encontra-se em consonância com as manifestações pretéritas do mesmo médico, que atestou a ineficácia de outros tratamentos, a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a falta de fármaco similar no SUS, o perigo de vida para a recorrente, o risco de deformidade permanente, dentre outros agravos (id 28338256, págs. 1-7). O próprio NATJUS reconhece que a melhor terapêutica incumbe ao médico assistente do paciente (id 28338870, pág. 7): (...) Cabe esclarecer que esta nota não ousa definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativas terapêuticas tidas como eficazes para o caso em tela, que essas alternativas estão disponíveis no SUS e que não há relato de que tenham sido utilizadas pela paciente. (...) Grifei O medicamento é registrado na Anvisa no 101070295 – Benlysta (id 28338256, págs. 13-16) e a apelante não possui condições financeiras de arcar com os custos do fármaco prescrito, tanto é que beneficiária da gratuidade da justiça (id 28338888, pág. 4). Destarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências previstas no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Acrescente-se que não há ofensa aos artigos 19-M e 19-P, da Lei 8.080/90, ante a sua interpretação à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na CF. Por fim, a decisão judicial que visa à imediata observância de preceito constitucional não afronta o princípio da isonomia nem o da impessoalidade, nem, muito menos, a reserva do possível. 3. Posto isso, defiro a tutela provisória de urgência para que o apelado forneça, no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a prescrição médica, o medicamento BELIMUMABE (Benlysta) 400 mg, sob a seguinte posologia: 8 ampolas/mês, sob pena de bloqueio do valor para tanto necessário ou multa de R$ 5.000,00 diários, limitada a 120% do valor equivalente. Intime-se o DF para cumprir a presente decisão. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília-DF, 04/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR